Tribunal: CARF
Processo: 10768.002526/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002526/2009-52
RESOLUÇÃO
1001-000.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
50.769, proferido em 31 de Julho de 2015, pela 3a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002526/2009-52
2
A DIORT/DEMAC do Rio de Janeiro- RJ elaborou o Parecer n°. 086/2013 no dia
26/novembro/2009 em face da INFOGLOBO Comunicação e Participação S/A (e-fls. 672/675), cujo
teor segue em síntese:
“(...)
Conclusão
22. Por tudo acima exposto, considerando todos os documentos juntados aos
autos, no uso da competência que me confere o artigo 302 inciso VI do Regimento
Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 c/c a
competência que me confere o inciso do artigo 6o da Portaria Demac/RJO no. 063,
de 18 de julho de 2012, DECIDO não reconhecer o direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do período de encerramento 2008 da companhia sucedida
Infoglobo Comunicações S/A, CNPJ 00.396.253/0001-26, e considerar não
homologadas a DCOMP em formulário de fls. 10 e as DCOMPs n.o
15754.69302.290710.1.3.02-5026
e
20610.00878.110810.1.3.02-0509,
determinando a cobrança dos seus débitos a seguir:
(...)”.

Da Manifestação de Inconformidade

Noticiou a Contribuinte que apresentou declarações de compensação para a
quitação de débitos vincendos com crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de
2008, apurado por sua sucedida por incorporação Infoglobo Comunicações S.A (CNPJ n°
00.396.253/0001-26).
Asseverou que as autoridades consideraram que a empresa sucedida não apurou
saldo negativo de IRPJ em 2008, em virtude da glosa da compensação de prejuízos fiscais
acumulados de períodos anteriores e, ainda, da desconsideração de valor de IRPJ devido por
estimativa quitado por DCOMP não homologada.
Informou que em 23.12.2010, foi lavrado auto de infração (processo
11052.001379/2010-66) contra a empresa para a glosa da compensação de prejuízo fiscal pela
Sucedida no ano de 2008 no valor de R$ 135.694.091,39. Destacou que a autuação exigiu, o valor
de R$ 33.899.522,83 a título de IRPJ referente ao ano de 2008.
Pontuou que o artigo 15 da Lei n° 9.065/95 impõe uma regra de limitação para
compensação de prejuízos fiscais, no entanto, tal regra, não se aplica a todas as hipóteses.
Ressaltou que na hipótese de extinção da pessoa jurídica por incorporação o direito
à compensação não se mantém assegurado já que a sucessora não poderá aproveitar-se dos
prejuízos fiscais acumulados pela empresa sucedida, assim, impedir a compensação integral no
caso de pessoa jurídica extinta por incorporação, diversamente do alegado na decisão recorrida,
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002526/2009-52
3
afronta o conceito de renda, hipótese de incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 43
do Código Tributário Nacional e do artigo 195, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal.
Defendeu que deve ser admitida a compensação integral do saldo acumulado de
prejuízos fiscais da empresa sucedida pela empresa, sob pena de tributação do patrimônio
daquela sociedade em afronta ao artigo 43, do Código Tributário Nacional.
Aduziu que a composição do saldo acumulado de prejuízos fiscais compensado
restou demonstrada na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (‘`LALUR") da sociedade
Infoglobo Comunicações S.A e que pela análise desse livro, foi possível verificar, no ano-calendário
de 2008, um saldo acumulado de prejuízos fiscais no valor de R$ 197.129.903,02, que
correspondeu exatamente ao valor compensado na sua DIPJ, bem como foi possível constatar
também que o saldo de prejuízo fiscal foi sendo acumulado pela empresa sucedida desde o ano-
calendário de 1995 até o ano-calendário de 2008.
Elucidou que pela análise do LALUR, é possível verificar que a diferença de R$
177.798.375,00 se refere exatamente ao saldo de prejuízos fiscais acumulado pela Sucedida, no
período de 1995 a 2000.
Sustentou que em respeito ao princípio da verdade material, tendo a empresa
comprovado a efetiva existência do saldo acumulado de prejuízos fiscais compensado pela
Sucedida, devem as autoridades administrativas reconhecer a integralidade desse saldo no
montante de R$ 197.129.903,02.
Ponderou que reconhecido o direito da Sucedida à compensação do prejuízo fiscal
no montante de R$ 61.435,811,63, correspondente a 30% do lucro líquido apurado no ano de
2008, deve ser assegurado a contribuinte o direito creditório integral de R$ 30.959.053,37.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, para que seja
reconhecido integralmente o seu direito creditório no montante de R$ 31.397.515,88, relativo a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, apurado por empresa sucedida, bem como
sejam homologadas as compensações pleiteadas nas DCOMPs n°s 15754.69302.290710.1.3.02-
5026 e 20610.00878.110810.1.3.02-0509.

DO ACÓRDÃO No. 11-50.769- DRJ/REC

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade apresentada, julgando-a
improcedente (e-fls. 1075/1083).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1086/1340).
Em 19/junho/201, a Contribuinte protocolizou petição colacionando aos autos cópia
do Parecer COSIT n°. 2/2016 e documentos (e-fls. 1.414/1470).
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002526/2009-52
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
A recorrente pleiteou o reconhecimento integral do saldo negativo de IRPJ do
período de encerramento de 2008 da empresa sucedida Infoglobo Comunicações S/A, CNPJ
00.396.253/0001-26 originalmente declarado no valor de R$ 31.397.515,90, bem como as
compensações
pleiteadas
nas
DCOMPs
n°s
15754.69302.290710.1.3.02-5026
e
20610.00878.110810.1.3.02-0509.
Assim, a autoridade fiscal após a análise do direito creditório pleiteado, não
reconheceu o crédito acima pleiteado, glosando a compensação dos prejuízos fiscais de períodos
anteriores, desconsiderando ainda o valor de IRPJ devido por estimativa quitada por DCOMP não
homologada, conforme consta da decisão decorrente do Parecer n°. 086/2013 elaborado pela
DEMAC/RJO/DIORT (e-fls. 672/675).
A Contribuinte insatisfeita com o teor da referida decisão, apresentou manifestação
de inconformidade informando que a empresa sucedida apurou lucro tributável de R$
204.786.038,76.
Noticiou que foi lavrado no processo n°. 11052.001379/2010-66 em face da mesma,
auto de infração pela glosa da compensação de prejuízo fiscal pela empresa Sucedida no ano de
2008 no valor de R$ 135.694.091,39, sendo ainda exigido o valor de R$ 33.899.522,83 a título de
IRPJ referente ao ano de 2008.
Sustentou ainda que no referido PAF, a dedução do prejuízo fiscal autuado na
apuração do saldo de IRPJ relativo ao ano de 2008 gerou o reconhecimento do direito creditório
de R$ 14.365.904,10 e que a mesma possui o saldo total de prejuízo fiscal acumulado de R$
197.129.903,02, permitindo assim, a compensação adicional da parcela de R$ 61.435,811,63 e não
apenas de R$ 19.331.528,13, como consta no SAPLI.
A 3 Turma da DRJ/REC (e-fls. 1075/1083) analisou a manifestação de
inconformidade, julgando-a improcedente, ratificando desta forma, os termos da decisão
proferida pela Unidade de Origem.

Da Estimativa de IRPJ
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002526/2009-52
5

Insta destacar, que do total da estimativa de IRPJ quitada por compensação no
montante de R$ 27.804.122,82 foi confirmado pela autoridade fiscal o valor de estimativa quitada
de R$ 26.569.926,45, restando a diferença de R$ 1.234.196,37.
A Contribuinte em sede recursal informou que liquidou o saldo de estimativa de
janeiro de 2008 no valor de R$ 1.234.196,37 e que tal liquidação foi efetuada à vista, gerando
assim, o direito ao aproveitamento do crédito na compensação não homologada.
Posteriormente em 19/junho/2019, a Contribuinte protocolizou uma petição
colacionando o Parecer Normativo COSIT n°. 02/2018, bem como pleiteou o reconhecimento do
direito creditório pleiteado de composição da diferença de estimativa no saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2008.
Assim, torna-se necessário o retorno dos autos a Unidade de Origem para a análise
do direito creditório pleiteado.

Do Processo 11052.001379/2010-66

A recorrente contestou a glosa de prejuízo fiscal relativo a trava de 30%,
asseverando que a mesma base de cálculo de 70% do seu lucro de 2008, objeto de compensação
com prejuízo acumulado sofreu à dupla incidência de IRPJ e, conclui ser correta a utilização das
antecipações pagas para o abatimento sobre essa parcela do lucro já tributada no processo n.
11052.001379/2010-66.
A empresa argumentou ainda, que é imperativo que a parcela seja abatida na
reapuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008 e que admitir correta a glosa da
compensação dessa parcela representa claro bis in idem, tributando desta forma, duas vezes a
mesma parcela do lucro do exercício.
A DRJ não reconheceu a procedência deste argumento, determinando a
manutenção do valor da glosa na composição do saldo negativo.
Pois bem.
Deve-se destacar que o saldo negativo é resultado da soma das antecipações e
retenções subtraído do tributo devido em determinado período de apuração. O tributo devido é
um só, havendo glosas de prejuízo fiscal, para a correta apuração do saldo negativo é preciso
considerar os valores na base de cálculo do tributo, refazendo toda a apuração do período.
Considerando que o crédito de saldo negativo pleiteado no período é de R$
31.397.515,90, solicito à Autoridade Fiscal:
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.828 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002526/2009-52
6
1) Apurar o motivo da diferença do estoque de prejuízo entre o que foi escriturado
pela Recorrente e o valor no Sapli, considerando o fato de a Recorrente alega que houve uma
operação de cisão e o estoque de prejuízo pré-cisão não teria sido contemplado no Sapli.
2) Apurado o estoque correto de prejuízo, verificar quanto foi utilizado no auto de
infração lavrado contra o contribuinte, no qual houve aproveitamento de prejuízos fiscais, e o
quanto permaneceu disponível na apuração do saldo negativo de IRPJ.
3) Verificar a legitimidade das parcelas de crédito não reconhecidas até o presente
momento (estimativa), bem como a glosa do prejuízo fiscal com a trava de 30% dos períodos
anteriores da empresa sucedida, após a análise que entender pertinente, elaborar Parecer
Conclusivo demonstrando a apuração do saldo negativo do respectivo período analisado, de modo
a demonstrar a certeza e liquidez do direito creditório a ser reconhecido.
Após, que seja intimada a interessada para manifestar sobre a diligência realizada
no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1496
DF CARF MF
Original